Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026777-27.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Santander Brasil S.A.
Recorrido: Jamir Fernando Jardim Prates
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90238950) interposto por Banco Santander Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78934483):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS DOS SÓCIOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A não localização de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1026777-27.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 03/03/2021, p. 19/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80877464), estes foram rejeitados no acórdão de id 87095488.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido no agravo de instrumento proposto por Jamir Fernando Jardim Prates, em face da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Mundial Factoring Fomento Comercial Ltda., para incluir os sócios no polo passivo dos autos de cumprimento de sentença ajuizada pelo Banco Santander S/A, e deferiu o pedido de arresto online via Bacenjud e Renajud em contas e veículos dos executados, no valor de R$ 158.752,23 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para o fim de cassar a decisão recorrida, determinando o imediato desbloqueio da conta corrente do agravante. (id 78934483 - p. 10)
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, e 937, VIII, do Código de Processo Civil, “diante da violação do contraditório, quando foi indeferida a sustentação oral da Patrona do Recorrente, sob o equivocado entendimento de que não se tratava o caso de tutela de urgência, deixando de observar que o Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido tratava justamente de pedido de tutela de urgência para que fossem desbloqueadas suas contas em razão do arresto deferido na IDPJ ajuizada pelo Recorrente”.
Suscita afronta aos artigos 489, §1o, IV, 1.022, II, do CPC, foram “pois o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso não apreciou, de forma fundamentada e completa, todas as questões necessárias à solução da controvérsia apresentada nos Aclaratórios, não tendo sequer se manifestado acerca da ausência dos valores recolhidos a menor a título de preparo recursal”.
Argui contrariedade ao artigo 1.007, caput, e § 4o, do CPC, em razão “da ausência de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso e da necessidade do recolhimento em dobro, assim como o artigo e 1.017, §1o, do CPC, eis que obrigatória a apresentação do comprovante dos pagamentos do preparo”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 50 do Código Civil, pois foi “cabalmente comprovada a confusão patrimonial entre a empresa Mundial Factoring e seus sócios, dentre eles o Recorrido, assim como comprovado o desvio de finalidade da empresa e a prática de atos fraudulentos por parte dos sócios envolvendo a empresa, diante da criação de uma plataforma de blindagem patrimonial para se esquivarem do cumprimento das obrigações assumidas por eles, mas em nome da empresa”.
Suscita violação aos artigos 294, 297, 300, 301 e 830 do CPC, “eis que comprovados os requisitos para a IDPJ, possibilitando o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade do processo, tanto que havia sido deferido o arresto dos bens do Recorrido pelo D. Juízo a quo”.
Recurso tempestivo (id 90340478) e preparado (id 90448455).
Contrarrazões no id 91787998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.007, caput, e § 4o, do CPC, a parte recorrente alega que o recorrido no ato da interposição do agravo de instrumento, não comprovou o recolhimento do preparo, fazendo-o apenas duas horas depois, após a certificação do ocorrido pelo cartório, o que caracteriza deserção.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o presente recurso fora interposto no dia 17/12/2020 às 10:59 horas, tendo sido protocolado o comprovante de pagamento do preparo às 15:21 horas do mesmo dia (Id no 71116497)”. (id 79952454 - p. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por outro lado, o recorrente aduziu, ainda, que teria havido ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, pois “não bastasse o não recolhimento em dobro, o que se verifica é o recolhimento a menor do valor das custas. O Recorrido apresentou recolhimento no valor de R$ 155,88, enquanto a Lei no 11.877/2020, que estabelece o valor das custas processuais para o Estado do Mato Grosso, determina o valor de R$ 330,72 para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento”.
No entanto, em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre o alegado recolhimento a menor do preparo, o que foi devidamente suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.